Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726932-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: ELIAS CALASANS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 38426606), que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator